Tribunal: TJBA
Processo: 8010858-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010858-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA.

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, ANDRE ISENSEE DE SOUZA

AGRAVADO: Transportes Aykom Ltda

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação da tese firmada no Tema 339 da sistemática da Repercussão Geral do STF, diante da suficiência da fundamentação do acórdão recorrido quanto à desconsideração da personalidade jurídica da recorrente.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o tema 339 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia, especialmente quanto à desconsideração da personalidade jurídica, com base em provas de confusão patrimonial e vínculo econômico entre os envolvidos.

4.A tese do Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É legítima a aplicação da tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral do STF quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8010858-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA e como Agravado TRANSPORTES AYKON LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça